Tribunal: TCU
Processo: 017.892/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16084/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.892/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilio Pereira de Gouveia (XXX.467.554-XX); Alexandre Magno Brito de Medeiros (XXX.935.754-XX); Alisson Yury Dionisio Pessoa (XXX.558.774-XX); Diogo Jonnhy Bezerra da Silva (XXX.258.074-XX); Felipe Ricardo Almeida da Siva (XXX.305.564-XX); Givaldo Lourival da Silva Junior (XXX.018.964-XX); Jose Liomar Mendes de Oliveira (XXX.387.598-XX); Luiz Gustavo Alves de Freitas (XXX.483.894-XX); Remzio Gomes Guarabira (XXX.334.814-XX); Wilton Marques Leite de Souza (XXX.033.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.